Tribunal: TJSP
Processo: 1178952-38.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERFIL FALSO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DO AUTOR – CIÊNCIA DOS FATOS PELA RÉ APENAS COM A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA – PERFIL PRONTAMENTE DESATIVADO – AUSÊNCIA DA ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.